Tribunal: TJES
Processo: 0000562-41.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000562-41.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSSIMAR DA SILVA AMANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000562-41.2022.8.08.0001

EMBARGANTE: JOSSIMAR DA SILVA AMANCIO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIREITO PENAL DO FATO VS. DIREITO PENAL DO AUTOR. REINCIDÊNCIA E VALOR DA RES. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por furto de carnes nobres, uísque e vestuário em dois estabelecimentos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise de suposta omissão quanto à tese de atipicidade material (insignificância) baseada na primazia do fato sobre a vida pregressa do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor dos bens subtraídos supera o limite de 10% do salário-mínimo, afastando o requisito da inexpressividade da lesão jurídica.

A reincidência específica e a habitualidade criminosa obstam o reconhecimento da reduzida reprovabilidade do comportamento, conforme temas repetitivos do STJ.

A tese de "Direito Penal do Fato" não autoriza a aplicação automática da bagatela quando presentes vetores de periculosidade social e seleção deliberada de itens de valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado. Acórdão integrado apenas para fins de fundamentação, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 08 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000562-41.2022.8.08.0001

EMBARGANTE: JOSSIMAR DA SILVA AMANCIO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Haja vista o panorama processual, registro que o embargante foi condenado por subtrair peças de carne nobre e uma garrafa de uísque no "Supermercado Rede Show", além de diversas peças de vestuário na "Loja Lorrange Confecções". A gênese da controvérsia reside na suposta omissão quanto ao princípio da insignificância.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a integrar a fundamentação.

A defesa sustenta, em síntese, que houve omissão ao não se aplicar o Princípio da Insignificância. Argumenta que, sob a égide do "Direito Penal do Fato", o foco deve ser a lesão ao bem jurídico, que seria ínfima dada a restituição dos objetos, independentemente da vida pregressa do agente.

Aduz, ainda, que o valor das mercadorias, quando analisado isoladamente em relação a cada estabelecimento, não possuiria o condão de afetar o patrimônio das vítimas de forma relevante, configurando o que denomina bagatela própria.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso. Conforme se extrai do auto de apreensão e avaliação, o valor total dos bens (carnes nobres, uísque e vestuários) supera o patamar prudencial de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00), o que, por si só, já obsta o reconhecimento da inexpressividade da lesão.

Ademais, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 16287413), o paciente ostenta reincidência específica em crimes patrimoniais, o que demonstra uma conduta contumaz e habituada à prática de ilícitos, afastando o requisito da reduzidíssima reprovabilidade do comportamento.

Dessa forma, cai por terra o pleito defensivo. O encaixe entre os fatos e a norma exige a presença cumulativa de quatro vetores estabelecidos pelo Excelso Pretório: mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. No caso, a seleção de bens de alto valor agregado revela um
modus operandi
que não se confunde com o furto famélico.

Noutro giro, a tese de "Direito Penal do Fato" não pode ser utilizada como salvo-conduto para a reiteração criminosa. Sob essa ótica, embora o foco seja o fato, a reprovabilidade do comportamento é agravada quando o agente faz do crime seu meio de vida, tornando a aplicação da insignificância socialmente temerária.

Sob tal prisma, colaciono o entendimento consolidado da Corte Superior:

“A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.” (STJ, REsp 2062375/AL, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data: 2023, Tema Repetitivo).

Alinhado a este entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a instância superior:

“A contumácia delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do agente.” (TJES, AC 0004532-53.2021.8.08.0011, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que inexiste omissão, mas sim o afastamento fundamentado da tese de insignificância pela ausência dos requisitos objetivos e subjetivos. A integração ora realizada serve para explicitar que o "Direito Penal do Fato" foi apreciado e repelido pela gravidade concreta da conduta e pelo valor da
res
.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria,
CONHEÇO
e
REJEITO
os presentes embargos, integrando a fundamentação sem alteração do dispositivo do acórdão.

É como voto.

Vitória/ES, 08 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.